Tribunal: TJPA
Processo: 0817318-54.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817318-54.2023.8.14.0401

APELANTE: JOSE ERICK PEREIRA DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. DANO MORAL. FIXAÇÃO MÍNIMA INDENIZATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e ameaça (arts. 129, §13, e 147, caput, do Código Penal), à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão e 02 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais, em razão de agressões físicas e ameaças perpetradas contra ex-companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória a justificar a absolvição; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal por ausência de fundamentação idônea; (iii) determinar se é cabível o afastamento ou a redução do valor fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório comprova a autoria e a materialidade delitiva, com base no depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por laudo pericial que atesta lesões compatíveis com a narrativa apresentada.

4.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando harmônica com outros elementos de prova, sendo apta a embasar a condenação.

5.

A pretensão absolutória esbarra na suficiência das provas produzidas, não havendo dúvida razoável acerca da prática dos delitos.

6.

A dosimetria da pena observa os critérios do art. 59 do Código Penal, com fundamentação idônea quanto à valoração negativa dos motivos do crime, consistente em ciúmes.

7.

A existência de uma circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 23 do TJPA.

8.

A fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica é admissível quando há pedido expresso, independentemente de prova específica do prejuízo.

9.

O dano moral, nesses casos, é presumido (in re ipsa), decorrendo da própria prática da violência.

10.

O valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, não havendo comprovação de hipossuficiência do réu que justifique sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica. 2. A existência de circunstância judicial negativa autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que devidamente fundamentada. 3. É cabível a fixação de indenização mínima por dano moral em casos de violência doméstica, sendo o dano presumido e dispensando prova específica. 4. A alegação de hipossuficiência do réu exige comprovação concreta, não sendo presumida pelo simples patrocínio por defensor.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 129, §13, e 147, caput; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04.06.2024; STJ, REsp nº 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.02.2018; TJPA, ApCrim nº 0800017-24.2022.8.14.0080, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 30.01.2024; TJPA, ApCrim nº 0812557-14.2022.8.14.0401, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 17.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito
NEGAR- LHE
provimento, nos termos do voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0817318-54.2023.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM

RECORRENTE: J.E.P.D.R.

DEFESA: NANDO BASTOS FERREIRA – OAB/PA 39.526

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por J.E.P.D.R., em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou a prática do delito previsto no art. 129, §13 e art. 147, caput, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção e ao pagamento de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, a ser cumprida em regime aberto (ID 33108016).

Segundo a denúncia (ID 33107962), recebida em 08.02.2024 (ID 33107963), narram os autos que no dia 10/02/2023, por volta das 16h30min,a

ofendida M.D.A foi vítima dos crimes de lesão corporal dolosa e ameaça praticadas pelo ex-companheiro, ora denunciado, J.E.P.D.R., em residência particular, em contexto de violência de gênero e prevalecendo-se de relações domésticas. A vítima relatou que seu ex-companheiro, com quem tem uma filha de 09 anos, não aceita à separação e foi a casa da vítima onde mora com as filhas e disse que não sairia da casa pois era de sua propriedade.

A ofendida o mandou ir embora pois estavam separados e não tinha para onde ir. O denunciado então pegou o celular da vítima e esta por impulso tentou segurar por trás para pegar o celular, contudo, o denunciado empurrou a vítima que se bateu na parede que é de madeira e lesionou o braço e a perna. A vítima declarou que viveu onze anos com o autor que sempre foi violento, agredindo fisicamente e verbalmente, que, a relatora diz que o autor viajou a trabalho, mas que teme que o autor volte em sua casa novamente, pois o autor ainda a ameaçou dizendo: "se eu te ver com outra pessoa, vou te matar."

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, concluindo pela procedência integral da acusação.

Em suas razões recursais (ID 33108027), a defesa requer a absolvição do recorrente, sob o argumento de insuficiência probatória, destacando que a condenação se fundamentou exclusivamente no depoimento da vítima e das testemunhas. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base no mínimo legal, em razão da ausência de fundamentação adequada quanto a desvalorização das circunstâncias judiciais. Por fim, requer o afastamento e ou redução do valor arbitrado a título de dano moral.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 33108032), rebatendo integralmente a tese deduzida pela defesa. Sustentou que as provas foram convergentes, suficiente para embasar o decreto condenatório. No tocante à dosimetria da pena, destacou que o juízo analisou adequadamente as circunstâncias judiciais. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 33771019) manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento da apelação.

É o relatório, que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo recorrente.

II.

MÉRITO

A defesa sustenta ausência de provas suficientes para condenação. Contudo, o conjunto probatório demonstra, de modo firme e coerente, a autoria e a materialidade delitiva, apto a embasar o decreto condenatório. Senão vejamos:

Primeiramente, cumpre ressaltar que a autoria e materialidade encontram-se devidamente comprovada através do depoimento da vítima, bem como, através do Laudo nº 2023.01.001777-TRA (ID 33107958) que atestou escoriações irregulares em fase de regeneração sobre edema traumático, nas seguintes regiões: posterior do braço direito (terço distai), posterior do cotovelo direito e anterior do joelho direito.

A vítima M.P.G., narrou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que: “que na ocasião dos fatos já tinha terminado o relacionamento com o acusado e ele tinha viajado a trabalho e no dia 10/02/2023, o acusado lhe ligou dizendo que estava voltando para Belém, tendo ela perguntando se ele não iria buscar as roupas dele que tinham ficado na casa; que ele não falou nada e ao desligar o telefone se deparou com o acusado na frente da casa; que inicialmente conversaram, mas em dado momento o réu se levantou pegou o celular da vítima e fez menção de jogar o celular no canal que fica ao lado da casa da vítima; que ela foi tentar pegar o celular dela, mas ele quebrou o aparelho; que em seguida empurrou a vítima; que se machucou; que a sua filha de 14 anos e sua prima presenciaram as agressões; que os fatos teriam acontecido por ciúmes por parte do acusado.”

Desta feita, o conjunto probatório formado no processo é robusto e harmônico. O depoimento da vítima, analisado em conjunto com o Laudo nº 2023.01.001777-TRA, convergem de modo indiscutível para a comprovação do delito pelo apelante.

Cumpre destacar que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, conforme jurisprudência colacionada nos autos, a palavra da vítima, quando firme e em consonância com o conjunto probatório, é apta a embasar decreto condenatório, sendo irrelevante a ausência de testemunhas presenciais, dada a natureza clandestina desses delitos.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Assim, entendo que o conjunto de provas demonstra de maneira clara e segura que o recorrente praticou os crimes previstos no art. 129, §13 e art. 147, ambos do Código Penal, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

DA MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, pleiteia a Defesa pela redução da pena-base no mínimo legal, em razão da ausência de fundamentação adequada quanto a desvalorização das circunstâncias judiciais.

Tal pretensão, contudo, não merece acolhida.

O Juízo sentenciante, ao realizar a dosimetria da pena, estabeleceu a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão para o crime de lesão corporal e 02 (dois) meses de detenção para o crime de ameaça, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam, motivos do crime.

“
Dosimetria e Fixação da Pena

Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal.

Do crime de Lesão Corporal
.

A culpabilidade é normal à espécie, nada existindo nos autos que aumente ou diminua o grau de censurabilidade da conduta em análise; os antecedentes são imaculados; quanto à conduta social, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; sua personalidade, igualmente, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os motivos não lhe são favoráveis, posto que agiu movido por ciúmes; em relação às circunstâncias, nada a ser tomado em desfavor do acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Considerando que as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal, em grande parte, com exceção do motivo, são favoráveis ao condenado, fixo a pena-base, pelo crime em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Do crime de Ameaça.

A culpabilidade é normal à espécie, nada existindo nos autos que aumente ou diminua o grau de censurabilidade da conduta em análise; os antecedentes são imaculados; quanto à conduta social, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; sua personalidade, igualmente, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os motivos não lhe são favoráveis, posto que agiu movido por ciúmes; em relação às circunstâncias, nada a ser tomado em desfavor do acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Em face dessas circunstâncias, fixo pena-base, pela Ameaça em 02 (dois) meses de detenção.”

Ao analisar a decisão, verifica-se que as circunstâncias judiciais foram devidamente fundamentadas pelo magistrado.

Em consonância com a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, vejamos:

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Neste sentido, é pacífico entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CRIMES DO ART. 129, § 9º, E ART. 147, AMBOS DO CPB. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONFIRMAÇÃO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. UM VETOR VALORADO NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUFICIÊNCIA PARA ELEVAR A REPRIMENDA ACIMA DO MÍNIMO. SANÇÃO MANTIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DO TJPA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Na espécie, a materialidade do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica encontra-se comprovada por meio do Boletim Médico (ID 13987347 - Pág. 15), e a materialidade e autoria dos delitos tipificados no art. 129, § 9º, e 147, ambos do CP, também se encontram sobejamente demonstradas por meio das provas orais e documentais produzidas durante a instrução processual, como depoimento da vítima e testemunhas, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito. Verifica-se que a vítima descreveu com detalhes a violência sofrida, tanto em sede policial quanto em juízo, ao descrever o modus operandi utilizado pelo recorrente; 2. É cediço que nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos, como se observa in casu. Ademais, os depoimentos dos policiais, com observância do contraditório e em consonância com as demais provas, gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória. Precedentes;
3. Em análise aos autos, constata-se que os vetores do art. 59 do CPB foram minimamente fundamentados na sentença, com base em fatos concretos, não havendo que se falar em ausência de motivação idônea. O magistrado valorou negativamente um único vetor, qual seja as circunstâncias do crime, motivando-o em fatos concretos, merecendo, portanto, maior censura por parte do Judiciário. 4. Havendo um vetor negativo, o juiz está autorizado a se afastar da pena mínima, ex vi da súmula 23 do TJ/PA;
5. Na hipótese, houve a exasperação da pena-base pelas circunstâncias do delito, mostrando-se proporcional o aumento aplicado pelo juízo sentenciante, devendo o decisum impugnado ser mantido in totum; 6. Apelo improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800017-24.2022.8.14.0080 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024)

Assim, não assiste razão ao Apelante, posto que o fato de existir ao menos uma circunstância judicial negativa implica no afastamento da pena-base do mínimo legal.

DO AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o afastamento ou a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Contudo, tal pretensão não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre registrar que o STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Nesse contexto, basta que o magistrado, com base nos elementos probatórios que embasaram a condenação, fixe o valor da reparação por danos morais segundo seu prudente arbítrio, não sendo necessária a produção de prova específica quanto à extensão ou intensidade do dano, uma vez que o direito à indenização decorre da própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

No caso em exame, o valor fixado pelo juízo de origem no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), mostra-se absolutamente proporcional à gravidade concreta da infração penal, considerando que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa praticada pelo recorrente, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal.

Ademais, a capacidade econômica do ofensor deve ser analisada a partir dos elementos constantes dos autos, sendo indispensável a comprovação efetiva da alegada hipossuficiência, ônus do qual a parte não se desincumbiu. A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública, por si só, não é suficiente para comprovar a condição de hipossuficiente do assistido. Senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO MORAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 15 dias de prisão simples, em regime aberto, além do pagamento de indenização de R$ 500,00 por danos morais à vítima, em razão da prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e (ii) estabelecer se a hipossuficiência alegada pelo apelante justifica a redução do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos casos de violência doméstica e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente da especificação da quantia e sem necessidade de instrução probatória específica, conforme tese fixada pelo STJ no REsp nº 1.643.051/MS (Tema 983).

4. O dano moral em casos de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a prova de abalo emocional ou psicológico da vítima para justificar a reparação.

5. O juízo sentenciante fixou a indenização segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo dispensável a comprovação do prejuízo específico para sua configuração.

6. A alegação de hipossuficiência financeira do apelante não justifica, por si só, a redução do valor da indenização, sendo necessária comprovação concreta da incapacidade econômica, a qual não foi demonstrada nos autos.

7. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não implica, automaticamente, o reconhecimento da hipossuficiência do assistido, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de indenização por dano moral em casos de violência doméstica é possível quando há pedido expresso na denúncia, independentemente da produção de prova específica sobre o abalo psíquico da vítima. 2. O dano moral decorrente da violência doméstica é presumido (in re ipsa), não sendo exigida prova de sua ocorrência. 3. A alegação de hipossuficiência financeira do réu não autoriza, por si só, a redução da indenização, sendo necessária comprovação concreta da incapacidade de pagamento.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.2.2018; TJMT, ApCrim nº 0006993-32.2017.8.11.0018, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 11/08/2021.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0812557-14.2022.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/03/2025)

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou abuso não valor fixado a título de dano moral, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2026